Tribunal: TJMT
Processo: 0003004-29.2011.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003004-29.2011.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Dação em Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (APELANTE), BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRTO CENCI - CPF: 153.126.589-87 (APELADO), TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 483.646.301-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO TALISMAR DOS SANTOS - CPF: 333.630.729-53 (APELADO), MARGARIDA LIMA DOS SANTOS - CPF: 492.904.799-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVO LUIZ CENCI - CPF: 620.214.949-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por ente da Administração Pública indireta municipal contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença derivado de Ação de Repetição de Indébito, que homologou planilhas atualizadas apresentadas pelos exequentes e condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, além de deferir o destaque de 30% de honorários contratuais. O Apelante alega cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre os novos cálculos e insurge-se contra a imposição de honorários sucumbenciais e o destaque de honorários contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do ente público para manifestação acerca de nova planilha de cálculos caracteriza cerceamento de defesa; (
ii
) verificar se a homologação dos cálculos, sem a prévia oitiva do executado, configura nulidade processual; (
iii
) examinar a validade da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e do deferimento de destaque de honorários contratuais sem prévia ciência da parte executada.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação da parte executada para se manifestar sobre nova planilha de cálculos apresentada pelo exequente viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da CF, bem como o princípio da decisão não surpresa previsto no art. 10 do CPC.

4.
A homologação sumária dos cálculos compromete o exercício do contraditório substancial e configura cerceamento de defesa, sendo nula a sentença prolatada sem a observância desse requisito processual fundamental.

5. O regular processamento do cumprimento de sentença, especialmente contra a Fazenda Pública, exige estrita observância das garantias processuais, sob pena de nulidade dos atos decisórios subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da parte executada para manifestação sobre nova planilha de cálculos apresentada pelo exequente configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A homologação de cálculos sem prévia intimação da parte contrária é nula e enseja a cassação da sentença, com retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI
45367283820248130000
, Rel. Des. F
á
bio Torres de S
ousa
; TJMT, AI 1011745-45.2021.8.11.0000, Rel. D
r
. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 29.03.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Se
gund
a Vara da Comarca d
aquela municipalidade
, que, nos autos d
o Cumprimento de Sentença decorrente da Ação de Repetição de Indébito
, ajuizada p
elos Espólios de
Irto

Centi
e de João
Talismar
dos Santos
,
homologou os cálculos apresentados e condenou a autarquia ao pagamento de
honorários
advocatícios.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de cerceamento de defesa,
uma vez que os cálculos atualizados apresentados pelos
A
pelados não lhe foram oportunamente submetidos para manifestação.

Aduz que, por não ter sido oportunizada a sua
concordância
em relação aos cálculos apresentados, a sentença prolatada deve ser cassada.

Alega, também, que a decisão

deferiu o destaque de 30%
(trinta por cento)
dos honorários contratuais do crédito principal sem a
sua
devida intimação, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões recursais, afirma que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença encontra óbice no § 7o do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), visto que não apresentou impugnação aos cálculos.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo
interposto
a fim de
cassar a sentença recorrida
e
, subsidiariamente, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como a revogação do deferimento do destaque de honorários contratuais.

Contrarrazões apresentadas p
el
os
Apelado
s
no id.
2
86751390.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente da Ação de Repetição de Indébito, ajuizada pelos Espólios de
Irto

Centi
e de João
Talismar
dos Santos, homologou os cálculos apresentados e condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

Extrai-se da petição inicial que os Espólios de
Irto

Centi
e de João
Talismar
dos Santos ajuizaram o cumprimento de sentença em face do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis, com fundamento em título executivo judicial oriundo do julgamento da Ação de Repetição de Indébito, já transitada em julgado, que assim dispôs:

(...) Ante o exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, julgo procedente o pedido, a fim de condenar o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis, a efetuar à devolução das quantias descontadas indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, adicional noturno e horas extras, compreendidas entre o período de 16.12.2006 a 16.12.2011, acrescidas de correção monetária que deverá incidir desde a realização dos referidos descontos e juros de 2023 mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente decisão.

A parte Exequente, ora Recorrida, apresentou planilha de cálculos atualizados no id. 286751354.

O Apelado, devidamente intimado, se manifestou por meio da petição de id. 286751362.

Após, os Recorridos apresentaram novas planilhas de cálculos atualizadas, conforme colhe-se dos ids. 286751366 e 286751369 dos presentes autos.

Ato posterior, o Magistrado singular lançou sentença

nos seguintes moldes:

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por IRTO CENCI e JOAO TALISMAR DOS SANTOS em face do FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS, todos devidamente qualificados nos autos.

Citada e intimada do cálculo apresentado pela autora, a autarquia pugnou pela expedição de RPV. Assim, HOMOLOGO
os cálculos apresentados pela exequente em ID 114690473 e 114698147.

Ainda, consoante entendimento sedimentado no STJ, são devidos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, ainda que não tenha sido impugnada.

Desta forma, condeno a autarquia ao pagamento de 10% de honorários advocatícios em
sede de cumprimento de sentença.

Em consequência, EXPEÇA-SE
a requisição de pequeno valor – RPV ou o precatório, conforme o caso, devendo ser encaminhado autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art. 535, §3o, II do CPC.

Ante a exibição do pacto de prestação de serviços (ID 114699761), defiro o destaque dos honorários contratuais no percentual de 30% da parcela principal em execução referente ao Sr.
Irto

Cenci
, a serem pagos diretamente à advogada.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na procuração ao patrono do autor.

Da sentença, o
Fundo d
e Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Da prejudicial de mérito. Do cerceamento de defesa.

A parte Apelante alega, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de não lhe ter sido oportunizada a manifestação antes da homologação dos cálculos apresentados pelas partes Recorridas pelo Juízo singular.

Com razão o
Recorrente.

Consoante se depreende dos autos, após manifestação da autarquia concordando com
os
cálculos anteriormente apresentados, os
Apelado
s protocolaram nova memória de cálculo, com atualização monetária até data posterior àquela que havia sido objeto da concordância d
o Recorrente.

Contudo, não houve a devida intimação d
o A
pelante para que se manifestasse especificamente sobre essa nova planilha, sendo os cálculos homologados de forma sumária
pelo Juízo singular.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme ao reconhecer que a homologação de cálculos, especialmente em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, exige a prévia intimação da parte contrária, sob pena de cerceamento de defesa.

Tal entendimento se alinha ao princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do CPC, e aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, dispõe o art. 9o do CPC que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”.

Este enunciado consagra o contraditório formal, exigindo que toda parte afetada por uma decisão judicial tenha a oportunidade de manifestação prévia.

Contudo, a moderna processualística não se contenta apenas com essa exteriorização formal do contraditório. Exige-se, na esteira de doutrina majoritária, a realização do chamado contraditório substancial ou efetivo, que implica o direito de influência real na formação do convencimento judicial.

O contraditório, nessa acepção substancial, compreende não apenas o direito de ser ouvido, mas o direito de influenciar a decisão do magistrado, garantindo que os argumentos e as provas apresentados pelas partes sejam verdadeiramente considerados no processo de formação do juízo.

Logo, pode-se concluir que o processo só será justo quando oportunizada às partes a chance real de participação na construção do julgamento, o que não foi observado na presente hipótese.

Sobre o tema, colaciono entendimento de Tribunal Pátrio:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELO
EXEQUENTE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO ANULADA. PRELIMINAR DE NULDIADE ACOLHIDA PARA CASSAR A
DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados pelo exequente, no cumprimento de sentença referente à contribuição previdenciária sobre o terço de férias.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do ente público executado para manifestação acerca dos novos cálculos apresentados pelo exequente configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a homologação da nova planilha de cálculos, sem manifestação prévia do executado, é passível de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação da parte executada para se manifestar sobre a nova planilha de cálculos configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988.

4. Embora a nova planilha apresentada pelo exequente tenha caráter de mera atualização, ela consiste em documento novo que pode impactar o valor devido, sendo imprescindível a manifestação do ente
público.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhecem o cerceamento de defesa quando não se oportuniza ao executado a possibilidade de impugnar cálculos atualizados.

6. A homologação da planilha sem prévia intimação inviabiliza a fiscalização adequada pelo ente público, gerando risco de constrição indevida de valores do
erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar de nulidade acolhida para cassar a decisão.

Tese de julgamento:
1.
A ausência de intimação da parte executada para manifestação sobre cálculos atualizados apresentados pelo exequente viola os princípios do contraditório e
da
a
mpla
defesa, configurando cerceamento de defesa. 2. A homologação de cálculos sem observância do contraditório é nula, devendo ser oportunizada a manifestação do ente público executado antes da expedição de ordem de pagamento.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5o, LV. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.19 .020115-2/002, Rel. Des. Geraldo Augusto; TJMG, AC 1.0090 .14.001426-8/001, Rel. Des. Afrânio Vilela; TJMG, AI 1 .0000.23.007495-7/001, Rel.
Des.
Sandra Fonseca.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 45367283820248130000, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 30/01/2025, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2025)

No mesmo sentido, este Sodalício já se manifestou:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - HOMOLOGAÇÃO SUMÁRIA DE CÁLCULOS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – VIOLAÇÃO À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Homologação de cálculos sem prévia intimação da parte contrária para manifestação.

2.
Sobre o tema, o artigo 10, do Código de Processo Civil, disciplina o princípio da decisão não surpresa, o qual preconiza que o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3. A decisão merece reforma, eis que a ausente a intimação prévia para manifestação acerca dos cálculos, o que configura cerceamento de defesa, em grave afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e garantia ao contraditório.

4. Recurso conhecido e provido para que seja oportunizada vista acerca dos cálculos apresentados ao agravante/Município.

(TJ-MT 10117454520218110000 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2022)

Aplicando-se esse entendimento ao caso em tela, forçoso reconhecer que a ausência de intimação da autarquia para se pronunciar sobre os cálculos atualizados comprometeu seu direito à ampla defesa
e ao efetivo contraditório
.

Forte em tais razões,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
, para reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa e, por conseguinte, determinar a cassação da sentença prolatada, com o regular processamento do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025